Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702238-20.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): KELY GRACE SANTOS TEIXEIRA Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de apelação interposto por KELY GRACE SANTOS TEIXEIRA contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal Samambaia/DF (ID 35253838 - Pág. 1/8), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 304 c/c 297, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal (receptação e uso de documento falso em concurso material). Para o crime de receptação foi estabelecida a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Para o crime de uso de documento falso foi fixada a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Aplicada a regra do concurso material, a reprimenda definitiva foi quantificada em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos. A primeira consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e a segunda a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA). Foi concedido à ré o direito de recorrer em liberdade. Consta da denúncia que (ID 35253776 - Pág. 1/3): No dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 12h40, pela rodovia BR-060 e pelas vias públicas da QN 502, Conjunto 01, Samambaia/DF, CEP no 72310- 301, a denunciada, livre e consciente, após adquirir e receber, conduziu, em proveito próprio, o veículo GM/Montana de placas JGS-3022/DF e cor vermelha, mas que, na ocasião, ostentava as placas DXZ-3353/SP, de propriedade da vítima Maria de Oliveira Guimarães, sabendo tratar-se de produto de crime. Nas mesmas circunstâncias de tempo, num posto de combustíveis localizado na QN 502, Conjunto 01, Samambaia/DF, a denunciada, livre e conscientemente, também fez uso de documento público materialmente falso, qual seja, um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome Simone Feliz de Souza, numeração 013397725460, acompanhado do Bilhete de Seguro DPVAT de número 013397725460. KELY GRACE, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, adquiriu e recebeu o veículo GM/Montana e, mesmo ciente da origem espúria do bem, passou a conduzi-lo. Ocorre que, nas circunstâncias de tempo acima declinadas, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal avistou a denunciada conduzindo o veículo pela Rodovia BR-060, com uma das lanternas traseiras quebradas. Então, os policiais a seguiram até um posto de combustíveis localizado na QN 502, Conjunto 01, Samambaia/DF, onde efetuaram a abordagem. Solicitada a documentação do veículo, KELY GRACE apresentou aos policiais o documento acima referido. Realizadas as conferências de praxe, os agentes públicos constataram que o automotor não ostentava suas placas originais e que era produto de um crime de roubo, ocorrido em 8 de maio de 2016, no Guará I/DF. A falsidade do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, com o Bilhete de Seguro DPVAT, apresentado pela denunciada, restou comprovada após perícia técnica (Laudo Documentoscópico no 3.103/2021). Diante dos fatos, a denunciada foi presa em flagrante delito. Assim, estando KELY GRACE SANTOS TEIXEIRA incursa nas penas do art. 180, caput, do CP e do art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do CP (...) (Grifou-se). Ao ser intimada pessoalmente, a ré manifestou interesse em recorrer (ID 35253846 - Pág. 1). O d. Juízo a quo recebeu o termo de apelação da acusada e determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentar as razões recursais (ID 35253853 - Pág. 1/7). Nas razões, a d. Defesa alega que, mesmo vislumbrando a atenuante da confissão espontânea, o Juízo a quo deixou de reduzir as penas, na segunda fase da dosimetria, por já estarem fixadas no mínimo legal. Reconhece a existência da Súmula n. 231/STJ, mas rebate sua aplicação, por entender que a incidência, na hipótese, viola o princípio da individualização das penas. Nesse sentido, requer a redução das reprimendas. O Ministério Público não apresentou contrarrazões formais (ID 35253855 - Pág. 1/2). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer n° 14.586 – PJ/01, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID35676393 - Pág. 1/4). É o relatório do necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. Nos termos do art. 932, inciso IV, alínea a[1], do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal a teor do art. 3o do Código de Processo Penal[2], incumbe ao relator negar provimento ao recurso contrário a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. Além disso, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; In casu, não houve insurgência recursal contra a materialidade do crime e a autoria imputada à apelante, até porque fartamente demonstradas no conjunto probatório[3], razão pela qual deve ser mantida a condenação da ré por incursão no arts. 180, caput, e 304 c/c 297, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal (receptação e uso de documento falso em concurso material). A irresignação da recorrente limita-se à segunda fase da dosimetria das penas. Em síntese, a alegação é a de que a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea pode conduzir as reprimendas aquém do mínimo legal. Contudo, razão não lhe assiste. Inicialmente, registro que os arts. 53 e 59 do Código Penal prevêem expressamente que as penas aplicáveis se inserem dentre as cominadas nos dispositivos e são impostas nos limites estabelecidos pelos respectivos tipos legais. Com efeito, se a pena-base tiver sido fixada no mínimo legal, a atenuante genérica da confissão espontânea, ainda que considerada, não têm o condão de reduzir a reprimenda abaixo deste patamar. Tal entendimento está sumulado no verbete n° 231 do col. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, é inegável que o pleito recursal diverge do disposto na referida súmula. Diante de tal cenário, é permitido “ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e, ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade” (STJ - AgRg no AREsp 1669040/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020 - grifo nosso). Reforce-se que a possibilidade de julgamento monocrático em matéria criminal não ofende ao princípio da colegialidade, que permanece salvaguardado diante da possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal do respectivo órgão colegiado. Sobre o mérito do recurso, vale destacar que “a vedação de redução da pena aquém do mínimo ou elevação da pena além do máximo, na segunda etapa da dosimetria, não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia. Cuida-se interpretação que compatibiliza os artigos do Código Penal que versam sobre as atenuantes e agravantes genéricas com os preceitos secundários de cada norma penal incriminadora, respeitando os limites mínimos e máximos cominados a cada tipo pena” (Acórdão 1022571, 20150910190547APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no DJE: 7/6/2017. Pág.: 292/303). Ademais, o enunciado sumular “(...) não viola os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena, apenas resguarda a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal, vedando sua redução aquém do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante” (Acórdão n.975755, 20160410015439APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 173/180). Sobre o tema, confiram-se ainda os seguintes precedentes desta eg. Turma, dentre vários: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Na segunda fase da dosimetria da pena, incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1310154, 00107133120158070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifo nosso); PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. AFASTAMENTO NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEDE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO. CONDENADO REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. (...) 3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal. (...) (Acórdão 1297003, 00002481820198070005, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifo nosso). Note-se que a questão já foi dirimida pelo eg. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 597.270/RS-QO-RG)[4], e pela 3a Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.117.073/PR[5], apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo, pelo que incabível entendimento diverso. Não há, portanto, razão para a reforma da r. sentença atacada, que decidiu de acordo com o posicionamento desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. Assim sendo, para os crimes de receptação e uso de documento falso, na primeira fase da dosimetria, consoante registrado pelo Magistrado a quo, ausentes circunstâncias judiciais negativas, as penas-base foram fixadas no mínimo legal. Nada a reparar. Na segunda fase, as penas intermediárias foram mantidas no mesmo patamar. Levando em consideração os fundamentos acima expostos, bem como a Súmula n° 231/STJ. Inviável a redução das reprimendas abaixo do patamar mínimo. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, mantém-se as penas definitivas em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo (receptação), e 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (uso de documento falso). Aplicada a regra do concurso material, a reprimenda definitiva fica estabelecida em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima. O regime inicial aberto foi corretamente imposto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos. Fica, ainda, afastada a benesse prevista no art. 77 do Código Penal, porque de aplicação subsidiária. Ante o exposto, NEGA-SE SEGUIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida. Brasília - DF, 3 de junho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; [2] Art. 3o. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. [3] Auto de prisão em flagrante n° 144/2021 – 32a DP (ID 35252894 - Pág. 1); Ocorrência Policial n° 1.048/2021-0 (ID 35252907 - Pág. 1/5); Auto de Apresentação e Apreensão n. 1048/2021 – 26a DP (ID 35252902 - Pág. 1); Relatório Final do Inquérito Policial n° 144/2021 – 32a DP (ID 35253759 - Pág. 1/4); Ocorrência Policial n° 4.275/2016-5 – 4a DP (ID 35253761 - Pág. 1/3); Laudo de perícia criminal – exame de veículo n° 8682/2021 (ID 35253826 - Pág. 1/3); Laudo de perícia criminal – Exame de veículo n° 10.315/2021 (ID 35253832 - Pág. 1/29); além da prova oral coligida nos autos. [4] STF, RE n. 597270-4/RS – QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO. TRIBUNAL PLENO. J. 26/3/2009. Dje 5/6/2009. [5] STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, J. 26/10/2011. Dje 29/6/2012.